Tribunal: TJDFT
Processo: 0712283-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712283-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EVILASIO YEHOSHUA ORENSTEIN DE ARAUJO COHEN, JOSUENNE MARIE DINAH FREIRE ORENSTEIN DE ARAUJO COHEN BUENO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Evilasio Yehoshua Orenstein de Araujo Cohen e Josuenne Marie Dinah Freire Orenstein de Araújo Cohen Bueno alegam que a decisão embargada possui erro material. Sustentam que foram utilizados julgados inaplicáveis à espécie em sua fundamentação. Defendem contradições na decisão embargada. Afirmam que não poderia ocorrer a preclusão se a apelação foi interposta no prazo processual. Afirmam que a decisão embargada está omissa porquanto não adentrou no cabimento da determinação de subida da apelação para sua apreciação pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como não apreciou o requerimento de gratuidade da justiça. Salientam que quaisquer decisões proferidas em sede de execução fiscal devem ser consideradas como interlocutórias. Pedem o provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios de omissão, contradição e erro material apontados com a atribuição de efeito modificativo. Distrito Federal apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 46953075). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam se pronunciar, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Evilasio Yehoshua Orenstein de Araujo Cohen e Josuenne Marie Dinah Freire Orenstein de Araújo Cohen Bueno alegam que a decisão embargada está omissa, contraditória e possui erro material. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos por meio de um simples silogismo, ainda que implícito, de modo a atender ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Confiram-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 18.4.2016. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 956677, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 07.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico-171) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Tribunal Regional Federal Terceira Região), Primeira Seção, julgado em 8.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico 15.62016) A contradição prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva do provimento jurisdicional ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada. O erro material é aquele evidente, que decorre de simples erro aritmético ou de inexatidão material. Não se trata de erro de julgamento, mas de incorreções internas do próprio julgado. Não vislumbro quaisquer dos vícios apontados. Evilasio Yehoshua Orenstein de Araujo Cohen e Josuenne Marie Dinah Freire Orenstein de Araújo Cohen Bueno interpuseram o agravo de instrumento contra a decisão de id 1532478722 dos autos originários. Alegaram erro de procedimento quanto à desconsideração da interposição de apelação após a sentença que extinguiu a exceção de pré-executividade e à aplicação da fungibilidade entre apelação e agravo de instrumento. Sustentaram erro de julgamento porquanto não ocorreu doação de qualquer natureza. Salientam que Evilasio Yehoshua Orenstein de Araujo Cohen recebe seus proventos de aposentadoria por invalidez na Caixa Econômica Federal e esses valores são impenhoráveis. A decisão embargada explicou que o pronunciamento judicial agravado pode ser dividido em duas (2) partes: a primeira relativa à declaração de nada haver a prover quanto à petição de id 12154343 e a segunda referente à determinação de penhora. Afirmou que a declaração de nada haver a prover não possui conteúdo decisório, de modo que não desafia a interposição de agravo de instrumento. Entendeu que o agravo de instrumento também não pode ser conhecido quanto à impenhorabilidade dos valores constritos. Esclareceu que Evilasio Yehoshua Orenstein de Araujo Cohen e Josuenne Marie Dinah Freire Orenstein de Araújo Cohen Bueno não apresentaram a alegação da impenhorabilidade ao Juízo de Primeiro Grau para sua prévia apreciação. Concluiu que a análise de forma inédita nesta instância recursal configura inovação recursal e supressão de instância, o que não é permitido. Não há, de início, omissão quanto ao requerimento de gratuidade da justiça e ao cabimento da determinação de subida da apelação interposta. Os requisitos de admissibilidade constituem pressupostos indispensáveis para o conhecimento e o exame da pretensão recursal. O julgador somente pode adentrar no mérito do recurso, o que inclui os pedidos e requerimentos formulados, após ultrapassada a fase da admissibilidade. O agravo de instrumento não foi conhecido ante o seu não cabimento e a supressão de instância, de modo que não é possível a apreciação do requerimento de gratuidade da justiça formulado, bem como do cabimento da apelação e a sua remessa a este Tribunal de Justiça. Inexiste contrariedade quanto às afirmações de que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória e que a declaração de nada a prover carece de conteúdo decisório. A decisão embargada explicou que a decisão agravada poderia ser dividida em duas (2) partes. Uma delas, sem conteúdo decisório, que declarou nada a prover e a segunda, com conteúdo decisório, que determinou a penhora. Não obstante a primeira parte carecer de conteúdo decisório, trata-se de decisão interlocutória em relação à determinação de penhora. A alegação de erro material também não merece prosperar. A decisão embargada colacionou julgados como reforço de fundamentação quanto à ausência de conteúdo decisório do despacho que declara nada a prover e à caracterização de supressão de instância quando apresentada matéria, de forma inédita, na instância recursal. Os julgados não estão dissociados do caso concreto. Os três (3) primeiros apresentam expressamente o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no sentido de que o ato judicial que declara nada haver a prover tem natureza de despacho de mero expediente e não de decisão interlocutória, de modo que não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Os demais julgados colacionados na decisão embargada servem para exemplificar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que as matérias devem ser previamente analisadas pelo Juízo de Primeiro Grau sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Os vícios apontados não se trata de contradição, erro material ou omissão, mas sim da expressão do inconformismo de Evilasio Yehoshua Orenstein de Araujo Cohen e Josuenne Marie Dinah Freire Orenstein de Araújo Cohen Bueno quanto ao resultado do julgamento que lhes foi desfavorável. É evidente a utilização dos embargos de declaração com o objetivo de reforma de acordo com os seus interesses, o que não é permitido. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada não é apta, por si só, a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão. A ausência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a manutenção da decisão ora embargada. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator